Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-84.2018.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001853-84.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEBER ALVES DA SILVA - CPF: 963.322.121-87 (APELANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), JANAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 331.945.368-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEMILLY FERREIRA DA SILVA (APELADO), JANAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 331.945.368-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEMILLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.799.881-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O VALOR MÍNIMO DEFINIDO PELA TABELA ORGANIZADA PELA OAB/MT – NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR – TABELA COM CARÁTER ORIENTADOR – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – APRESENTAÇÃO DE UMA ÚNICA PEÇA COM PEDIDO DE DILIGÊNCIA, SEGUIDA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
"os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013)”,
devendo ser avaliada a situação concreta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CLEBER ALVES DA SILVA,
em face da sentença judicial que, nos autos da Ação de Alimentos movida por
KEMILLY FERREIRA DA SILVA
representada por sua genitora Janaina Ferreira da Silva, condenou o réu ao pagamento de 30% de seus rendimentos, a título de pensão alimentícia, bem como despesas extraordinárias e condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e, quanto a Dra Marlúcia Alves de Souza Tolon OAB/MT 21059/O (defensora dativo) arbitrou s honorários em 0,5 URH.

Em síntese, defende o apelante a ínfima fixação em 0,5 URH à título de honorários, considerando que o valor fixado está abaixo do valor da tabela da OAB/MT.

Destaca que a tabela da OAB prevê o valor de 5 URH e que o valor arbitrado ofende a dignidade da pessoa, tendo em vista que os honorários têm natureza alimentar.

Requer seja majorado os honorários a título de defensor dativo.

A Defensoria Pública deixou de apresentar contrarrazões, ante a ausência de interesse recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de opinar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CLEBER ALVES DA SILVA,
em face da sentença judicial que, nos autos da Ação de Alimentos movida por
KEMILLY FERREIRA DA SILVA
representada por sua genitora Janaina Ferreira da Silva, condenou o réu ao pagamento de 30% de seus rendimentos, a título de pensão alimentícia, bem como despesas extraordinárias e condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e, quanto a Dra Marlúcia Alves de Souza Tolon OAB/MT 21059/O (defensora dativo) arbitrou s honorários em 0,5 URH.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“(...) O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3
. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto.
Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”
destaquei

Trata-se de entendimento adotado por esse eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “[. . .] O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)” (TJ-MT 00008647220168110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – DIVÓRCIO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O VALOR MÍNIMO DEFINIDO PELA TABELA ORGANIZADA PELA OAB/MT – NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR – TABELA COM CARÁTER ORIENTADOR – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART.
85
,
§ 2
, DO
CPC
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (
AgRg no REsp 664.050/RS
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013)”. 2. À falta de comprovação de iliquidez momentânea, sopesados o perfil social e profissional do pleiteante, a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida.” (N.U
1000222-67.2019.8.11.0077
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

No caso concreto, o réu foi citado por edital e intimada automaticamente a curadora especial, aos 2 de março de 2.023; em seguida apresentou pedido de diligencias e sobreveio a sentença.

Portanto, sua participação nos autos foi tão-somente de apresentação de uma peça de pedido de diligência; assim, o valor arbitrado pelo magistrado remunera o trabalho realizado com a peça avulsa.

Tendo em vista a matéria envolvida, defiro a justiça gratuita.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023